Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-42.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POSTERIOR AO DIVÓRCIO. PROVA INSUFICIENTE. PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de união estável entre as partes no período de 25/03/2022 a 30/11/2022, partilha de imóvel localizado em São Sebastião/DF e de veículo Fiat Strada, bem como rejeitou alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência ao DETRAN/RENAJUD para apuração do patrimônio do falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo não cumprimento de diligência para pesquisa de veículo; (ii) estabelecer se houve união estável entre as partes entre 25/03/2022 e 30/11/2022; (iii) determinar se a apelante tem direito à partilha do imóvel em São Sebastião/DF; (iv) verificar a existência e partilha de um segundo veículo Fiat Strada supostamente adquirido após a venda do anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de diligência para pesquisa de veículo não configura cerceamento de defesa quando a inicial delimita de forma objetiva os bens a partilhar, não havendo indicação de universalidade de bens nem elementos concretos para identificar novo patrimônio.
4. A caracterização de união estável exige prova robusta de convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituir família (art. 1.723 do CC).
5. A prova testemunhal colhida é contraditória e insuficiente para comprovar a continuidade da relação com affectio maritalis após o divórcio, aproximando-se mais de um namoro qualificado do que de união estável.
6. O imóvel em São Sebastião/DF foi contemplado no programa habitacional do DF em 10/02/2022 e registrado em 01/06/2022, após o divórcio ocorrido em 24/03/2021, inexistindo direito da apelante sobre o bem ante a ausência de união estável no período posterior.
7. Não há prova da aquisição de novo veículo Fiat Strada após a alienação do primeiro, tampouco de que o falecido o possuía após o divórcio, inexistindo bem a partilhar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, arts. 6o, 324 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990447, 0707911-13.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025, DJe 29/04/2025; TJDFT, Acórdão 1620942, 0711176-04.2021.8.07.0009, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 21/09/2022, DJe 05/10/2022.
(ad)